Tribunal: TJDFT
Processo: 0722053-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722053-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANINI CROSARA LETTIERI AGRAVADO: A4 ENGENHARIA E INFORMATICA LTDA - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Giovanini Crosara Lettier contra decisão interlocutória da 21a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença que tramita sob o no 0711988-75.2018.8.07.0001, determinou a suspensão da CNH do executado e o proibiu de realizar viagens ao exterior (ID no 158234032). 2. O agravante, em suma, destaca que mais uma vez não foi observado o contraditório e a ampla defesa antes de ser deferida a imposição de medidas atípicas com o intuito de coagi-lo ao pagamento dos valores devidos. 3. Afirma que deve ser observado o julgamento do Agravo de Instrumento no 0700064-31.2021.8.07.9000, oportunidade em que foi constatada a falta de elementos necessários para autorizar a adoção das medidas atípicas previstas no art. 139, inciso IV do CPC. 4. Defende a necessidade de levantamento da medida coercitiva que lhe foi imposta, sob o argumento que já foi demonstrado que não possui patrimônio disponível para o pagamento da dívida objeto da demanda originária. 5. Declara que não está ocultando o seu patrimônio e vem contribuindo para a prestação jurisdicional, razão pela qual a suspensão da sua CNH é desproporcional e fere o seu direito constitucional de locomoção, além de não ter observado o devido processo legal. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a restrição aplicada e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 7. Preparo (ID no 47494632 e no 47494633). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. Apesar de se referir ao que foi decidido no Agravo de Instrumento no 0700064-31.2021.8.07.9000, o recurso foi julgado há mais de 2 (dois) anos, sendo possível a reanálise dos pressupostos necessários para a imposição de medidas coercitivas atípicas em desfavor do devedor. 11. Nos termos do art. 139, IV do CPC, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial. 12. Conforme destacado na decisão recorrida, o agravante foi regularmente intimado e não providenciou o pagamento dos valores devidos. Foram empreendidas e reiteradas várias diligências com o intuito de satisfazer o crédito da agravada, sem sucesso. 13. Apesar de defender que haveria excesso nas medidas aplicadas, o agravante não demonstrou que vem adotando medidas com o intuito de satisfazer a dívida, tampouco que exerce ou tenha exercido atividade laboral que exija carteira nacional de habilitação válida como conditio sine qua non ou que tenha necessidade de deslocamento para outros países. 14. O agravante é arquiteto; não é motorista profissional nem empregado de empresa aérea ou equivalente. Não depende de CNH, tampouco do passaporte para o exercício regular da sua profissão. 15. A própria natureza jurídica das medidas atípicas, que também decorrem do Poder Geral de Cautela e têm o intuito de garantir a utilidade do processo, afastam a necessidade de intimação prévia da outra parte, até mesmo para que não se tornem inócuas. Como consequência, não há que se falar em ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. 16. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 17. Diante do contexto fático-jurídico que compõe o processo principal, constata-se que a adoção de medidas atípicas permitidas por lei é necessária para que o devedor adote uma postura contributiva com a celeridade, economia e efetividade da prestação jurisdicional. 18. Demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a adoção das medidas coercitivas atípicas, com eficácia presumida em decorrência da realizada dos autos principais, sendo razoáveis e proporcionais, não há razão para sobrestá-las enquanto o débito renascente devido possa ser exigido. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, artigos 1.019, I e 995, parágrafo único). 21. Comunique-se à21a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Publique-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO